Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento fora da rede credenciada. Clínica mais próxima à residência do paciente. Paciente portador de transtorno do espectro autista. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de cobertura de tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento do agravante em clínica fora da rede credenciada, devido à proximidade com sua residência.
III. Razões de decidir
3. A distância entre a residência do agravante e as clínicas disponibilizadas pelo plano de saúde, apesar de causar desconforto, não justifica o cumprimento do contrato fora da rede conveniada, conforme o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
___________
Dispositivo relevante: Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711794-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJDFT, APC 0736074-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/03/2023.